Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700541-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA RODRIGUES GARCIA VILELA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. Aduz o agravante que os cálculos próprios apresentados, que apontaram excesso de R$526,68, devem prevalecer em relação aos cálculos judiciais elaborados, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Ademais, sustenta que não houve impugnação da agravada, que se limitou a requerer nova remessa à contadoria do juízo. A pretensão do agravante consiste no reconhecimento do excesso de execução e homologação dos cálculos próprios elaborados. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso, em análise preliminar, reputo prudente o sobrestamento do processo, até ulterior manifestação do colegiado quanto ao valor devido pelo ente público. Por conseguinte, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Brasília/DF, 26 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006